Tribunal: TCU
Processo: 009.360/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 196/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridos os itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6293/2020-TCU-Primeira Câmara e fazer a determinação adiante, de acordo com os pareceres da SecexDefesa (peças 28/30). 1. Processo TC- Processo 009.360/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades jurisdicionadas : Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP); Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred/MC) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que instaure e encaminhe a este Tribunal para julgamento no prazo de 180 dias, na forma da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016, a devida Tomada de Contas Especial com a apuração de eventual débito oriundo da inexecução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) 8/2014, que objetivou a realização do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira; 1.6.2. informar à Senad/MJSP e à Senapred/MC sobre a prolação deste acórdão.